Tribunal: TJDFT
Processo: 0701294-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR . REJEITADA. CRÉDITOS REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO ENTE FEDERATIVO. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada em face do Distrito Federal em que foi proferida sentença que o condenou a pagar à autora a quantia de R$ 14.964,51 (quatorze mil, novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), referente aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores.

2. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal argüindo preliminar de falta de interesse de agir, por existir pedido de pagamento já registrado na Secretaria, tendo sido solicitada a liberação de folha suplementar, não ocorrendo o pagamento devido a falta de disponibilidade orçamentária. Requereu a improcedência dos pedidos.

3. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Não prospera. A falta de interesse de agir, neste caso, se comprovaria caso a parte autora já tivesse recebido os valores pendentes de pagamento, situação que até o momento não ocorreu. Neste caso, a parte autora amarga a espera há mais de cinco anos, para quitação da dívida. Prazo suficiente para que o Distrito Federal cumprisse com o seu dever.

4. O interesse de agir restou demonstrado, uma vez que a pretensão resistida no que diz respeito a concretização do acerto financeiro continua pendente e sem previsão de pagamento, colocando a parte autora em flagrante desvantagem. Preliminar rejeitada.

5. Recurso conhecido, prejudicial de mérito afastada, e no mérito não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6. O DF é isento de custas. Condenado em honorários advocatícios, em favor do patrono da parte autora, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

7. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei no 9099/95.